Tribunal: TJDFT
Processo: 0740583-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740583-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRAN AUGUSTO GONCALVES CARDOSO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Iran Augusto Gonçalves Cardoso em face da r. decisão (ID 138867284, na origem) que, nos autos da Execução movida por Banco Bradesco S/A, rejeitou a impugnação manejada pela parte Agravante, cujo objeto é o reconhecimento de que o imóvel penhorado é bem de família. Alega, em resumo, que o imóvel penhorado, que é o único que possui, serve de residência dele e dos dois filhos. Requer antecipação de tutela recursal para que seja suspenso o cumprimento de sentença até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em análise é evidente a ausência do periculum in mora, uma vez que o d. Juízo a quo, de forma prudente, sujeitou o prosseguimento da Execução, com a homologação do valor de avaliação do imóvel, à ocorrência da preclusão (ID 138867284, na origem). Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator